Tribunal: TJMT
Processo: 1039462-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039462-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE VITORINO DA SILVA - CPF: 000.294.221-67 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1039462-26.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL
DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente
:
FLÁVIO JOSÉ VITORINO DA SILVA

Recorrid
a
:
OI MÓVEL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA
. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que
a

consumidor
a

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de
débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.

Na espécie, vis
lumbra-se que
a

consumidor
a
, na exordial,

alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a

com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito,
por dívida desconhecida. T
odavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua
assertiva, noticiando
em sede de impugnação

que
não
contratou serviços junto à

empresa

demandada
.

3
. Assim sendo, ante
a evidente c
ontradição entre as alegações tecidas na
exordial
e

na impugnação
, as quais
afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais
, tem-se como medida impositiva a improcedência d
os pedidos formulados na presente
ação.

4
.
A alteração da na
rrativa apresentada na inicial
ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
. Deso
bediência ao disposto no art. 37
3, I, do CPC.

6
.
Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.

7
.
Manutenção da sentença de
parcial
procedência
em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

8
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o

Recorrente

FLÁVIO JOSÉ VITORINO DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa
OI MÓVEL S.A.

na obrigação de fazer

a
exclusão do nome d
a consumidora
dos órgãos de proteção ao crédito
,

Inco
nforma
d
o
,
o
Recorrente
FLÁVIO JOSÉ VITORINO DA
SILVA

,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de
que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID.
138710160
), a Recorrida
OI MÓVEL S.A.

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022